Tribunal: TJDFT
Processo: 0728563-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Se o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal que culminou com a prolação de sentença condenatória, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal, diante da manutenção da sua prisão preventiva pela garantia da ordem pública, se ainda persistem os motivos que justificaram o encarceramento.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito foi praticado, revela a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

3. “De acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, inclusive da colenda Quinta Turma, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal” (AgRg no HC 643.819/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

4. Ordem admitida e denegada.